Tribunal: STF
Processo: ADI 2665
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-27
Data de publicação: 2004-10-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO: CONTROLADORES DE VELOCIDADE: Lei
12.142, de 2002, do Estado de Santa Catarina.
I. -
Constitucionalidade da Lei 12.142, de 2002, do Estado de Santa
Catarina.
II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente.